Tribunal: TJMT
Processo: 1035292-12.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035292-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOJEAN VARANDA LEITE SENA - CPF: 311.603.998-40 (ADVOGADO), ELZA ALVES DA SILVA - CPF: 314.512.761-68 (AGRAVANTE), TANIA GLORIA ALVES DA SILVA - CPF: 913.214.921-20 (AGRAVADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JANUÁRIO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA - CPF: 550.705.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO INCIDENTAL DE HERDEIROS – DIVERGÊNCIA QUANTO AOS LIMITES DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PROPRIEDADE DA ÁREA USUCAPIENDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E SEGURANÇA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, a habilitação incidental dos herdeiros do espólio de Sebastião Januário da Silva é justificável, considerando a existência de dúvida quanto aos limites do pedido de usucapião de bens imóveis e a possibilidade de sobreposição de áreas pertencentes a terceiros.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELZA ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA de nº 1024017-84.2017.8.11.0041, suspendeu o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que seja realizada a habilitação incidental de todos os herdeiros, nos termos dos arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 687 e ss. do CPC.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o imóvel objeto da ação de usucapião (matrícula nº 19.286) não pertence ao espólio de Sebastião Januário da Silva, mas sim ao espólio de Dutra Alonso Lemes, sendo indevida a inclusão dos herdeiros de Sebastião no polo passivo. Argumenta, ainda, que a decisão recorrida causa prejuízo à celeridade do processo e ao seu direito de usucapir, considerando que a inclusão é desnecessária e acarretará atrasos injustificados.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito sem assistência, fruto da intervenção de terceiros e que seja negada as habilitações incidentais dos herdeiros. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito ativo indeferido (Decisão de Id. n.º 259386682).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 266801760.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA de nº 1024017-84.2017.8.11.0041, suspendeu o andamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que seja realizada a habilitação incidental de todos os herdeiros, nos termos dos arts. 110, 313, §§ 1º e 2º, 687 e ss. do CPC.

A questão controvertida nos autos refere-se à necessidade de habilitação dos herdeiros do Espólio de Sebastião Januário da Silva no polo passivo da ação de usucapião, uma vez que há divergência quanto aos limites do imóvel usucapiendo e do imóvel contíguo, de matrícula n.º 23.451 , pertencente ao Espólio de Dutra Alonso Lemes.

A agravante sustenta que a inclusão dos herdeiros de Sebastião é desnecessária, pois a propriedade da área em questão não lhe pertence. Contudo, a decisão recorrida respalda-se em fundamentos processuais sólidos, especialmente na necessidade de garantir a correta definição dos limites da área objeto da usucapião, evitando eventual violação ao direito de terceiros.

Em recurso anterior (RAI 1018434-08.2021.8.11.0000), de minha relatoria, foi mantida decisão que deferiu o pleito de intervenção de terceiros, pois o imóvel de matrícula n.º 19.286 (Pertencente ao Espólio de Sebastião Januário da Silva) e de n.º 23.451 (Pertencente ao Espólio de Dutra Alonso Lemes) são contíguos e havia uma evidente uma divergência em relação às medidas dos terrenos, desse modo, a fim de esclarecer com exatidão qual, realmente, é a área objeto da ação de usucapião, há o risco de que parte do objeto usucapiendo seja de propriedade dos agravados.

O artigo 687 do CPC dispõe sobre a necessidade de citação de todos os interessados na ação de usucapião, o que inclui eventualmente titulares de direitos sobre a área reivindicada.

“ Art. 687. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo.”

No caso dos autos, há dúvida fundada sobre os limites das propriedades envolvidas, de modo que a participação dos herdeiros no processo se mostra obrigatória para garantir o devido contraditório e evitar futura nulidade processual.

Além disso, a intervenção de terceiros na ação de usucapião deve ser admitida sempre que haja dúvida razoável quanto à propriedade da área objeto do pedido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIROS INTERESSADOS QUE AFIRMAM POSSUIR DIREITO AO IMÓVEL USUCAPIENDO. PEÇA DEFENSIVA NÃO CONHECIDA NO JUÍZO SINGULAR . ALEGAÇÃO DE QUE A TUTELA DEVE SER BUSCADA POR MEIO DE OPOSIÇÃO. EQUÍVOCO. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DECISÃO CASSADA . 1. Na ação de usucapião, qualquer interessado, certo ou incerto, pode habilitar-se na demanda através da apresentação de contestação, sendo incabível intervenção de terceiros na modalidade de oposição. Precedente do STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 04215362720198090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)

Nesse sentido, a decisão agravada está em consonância com precedentes já firmados por este Tribunal, inclusive no recurso anterior (RAI 1018434-08.2021.8.11.0000), em que se apresentou a necessidade da intervenção para o adequado esclarecimento da questão dominial .

No tocante ao argumento de que a habilitação dos herdeiros exige a celeridade processual, há que se ponderar que o princípio da duração razoável do processo não pode se sobrepor à necessidade de garantir o contraditório e a segurança jurídica do provimento final. A regularização da participação dos herdeiros antes do julgamento da ação de usucapião não representa um obstáculo indevido, mas sim um requisito processual necessário à validade da decisão final.

Assim, não há ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada na legislação processual vigente e na revisão consolidada sobre a matéria.

Dessa forma, não há justificativa para a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida a suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros .

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025